Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736498-21.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MHM CONSORCIO E SOLUCOES EM CREDITOS EIRELI APELADO: ADENIR DOS SANTOS RAMOS, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MHM CONSÓRCIO E SOLUÇÕES EM CRÉDITOS EIRELI contra a r. sentença exarada sob o IDs 33616298 e 33616315. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal somente no terceiro dia seguinte à interposição do recurso de apelação (ID 33616326). Ademais, o comprovante apresentado quando da interposição do recurso constitui mero agendamento (ID 33616323), que não comprova o efetivo pagamento. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 17:54:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora